Tribunal: STF
Processo: RE 372977
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa
meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
extraordinária.
- A ausência de efetiva apreciação do litígio
constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão
impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento
explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário.